Tribunal: CARF
Processo: 11080.901590/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901590/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA ARROZEIRA PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Walker Araújo,
Fábio Martins de Oliveira, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se o presente processo da análise do PER/DCOMP no
29311.49396.270709.1.1.10-5464, no valor de R$ 11.286,07 relativo a Crédito do PIS
nãocumulativo – mercado interno – 1o Trimestre de 2009.
O Despacho Decisório de fl. 3, emitido em 04/04/2013 informa os seguintes
fundamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901590/2013-96
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901590/2013-96

Da leitura dos seus termos, identifica-se a apuração dos créditos disponíveis para cada
mês do ano, da seguinte forma:

Resultando na seguinte conclusão:

O Contribuinte, inconformado com o Despacho Decisório, apresentou sua Manifestação
de Inconformidade tempestivamente (fl. 2), conforme despacho de fl.21 (fl. 3 – DD
emitido em 04/04/13; fl. 02 – Manifestação de Inconformidade em 26/04/13). Da
Manifestação de Inconformidade, sem prejuízo da sua leitura integral, observa-se o que
se segue:
Identifica as razões pela qual não houve a homologação do PERDCOMP que
apresentou.
Informa que a não homologação ocorreu em razão de não ter informado separadamente
nos DACON ́s os créditos vinculados à receita tributada e não tributada vinculadas ao
Mercado Interno.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901590/2013-96

3) Conclui por solicitar a homologação da DCOMP apresentada e pedindo
pelo deferimento da restituição solicitada no PER em face das alterações efetuadas.
A 9a Turma da DRJ/SPO, mediante o acórdão no 16-97-886, em 23 de julho de
2020 (e-fls. 23), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pela insuficiência de
provas contábeis hábeis a demonstrar ou justificar as alterações promovidas nas informações
constantes dos Dacons.
A recorrente foi notificada em 09 de setembro de 2020 (e-fls 37), e interpôs
Recurso Voluntário em 08 de outubro de 2020 (e-fls. 38), no qual afirma que por um lapso não
foram juntados os documentos comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, mas
que nessa oportunidade recursal apresenta as notas fiscais encontradas (afirma não possuir todas
as notas em razão do tempo, e-fls 62/115), e o Livro de Registro de Entradas (e-fls 117/128, com
termo de abertura) do período em discussão.
Vale ainda ressaltar que foram juntados os dacons retificadores (documentos
retificados após despacho decisório, apenas primeira página), PERDCOMP original, e cópia do
despacho decisório, em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, (i) aceite de provas em sede de recurso
voluntário; e, ii) no direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte, em relação à contribuição PIS
– mercado interno, do primeiro semestre de 2009, tendo sido transmitido o PERDCOMP em
27/07/2009, ao passo que as Dacons originais relativas ao período constam com valores
equivocados, devidamente retificados, conforme documentos juntados na defesa de primeira
instância.
Dada decisão pela DRJ, o contribuinte insurge com a afirmação de que por um
lapso não juntou documentos contábeis na primeira oportunidade, razão pela qual no recurso
dirigido ao presente Tribunal, apresenta diversas notas fiscais relativas ao período discutido (e-
fls 62 a 115), bem como o Livro de Registro de Entradas, com o Termo de Abertura (e-fls.
117/128).
Entendo que, a despeito da decisão de primeira instância quanto à análise mais
detalhada das Dacons, e a suposta impossibilidade de retificar os documentos fiscais após
despacho decisório, o ponto principal – aqui demonstrado como ratio decidendi, é
insuficiência/inexistência de prova da existência do crédito pleiteado, no presente processo
administrativo.
Pois bem.
Do aceite de provas no Recurso Voluntário
Acredito que a discussão sobre a existência do crédito- e consequentemente, da
não-homologação posterior, deve ser pautada nos documentos juntados no processo
administrativo pelo contribuinte em sede de manifestação de conformidade e recurso voluntário.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901590/2013-96

E, para tanto, expressamente, aceito as provas no Recurso apresentado à presente
segunda instância, com base nas seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto
70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901590/2013-96

Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos que possuem o potencial de elidir a argumentação
trazida em decisão de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo
contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
Dos documentos juntados
O contribuinte junta aos autos notas fiscais de saída e o Livro de Registro de
Entradas do primeiro semestre de 2009, sem contudo, juntar os dacons originais, tão menos os
dacons retificadores, ou qualquer outro elemento que embase de forma conjunta o crédito
pleiteado.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, com sustento em uma de suas razões, que é a
falta de prova, conforme a seguir exposto.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901590/2013-96

Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901590/2013-96

ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, ainda que juntados determinados documentos, não é possível
verificar a certeza e liquidez supramencionada, porque não é possível realizar um cotejo entre as
informações alteradas, os documentos contáveis e o suposto erro cometido nas declarações,
considerando que o conteúdo juntado é desconexo entre si.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovada a existência do crédito.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 139
DF CARF MF
Original